Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711813-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES EIRELI - EPP AGRAVADO: SERGIO MACHADO REIS - EPP, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EIRELI – EPP. (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação inibitória, cumulada com pedido de compensação de danos morais (Processo no 0707104-32.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de SÉRGIO MACHADO REIS E.P.P. e CONTENT ASSESSORIA LTDA. – M.E. (réus), indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na abstenção dos réus de apresentarem denúncias relativas à suposta prática de subcontratação, no âmbito administrativo (ID 15999810). Em suas razões recursais (ID 15999679), a agravante narra que ajuizou ação inibitória em face dos agravados, a fim de que sejam impedidos da dar continuidade à prática de condutas abusivas, consistentes na promoção reiterada de acusações infundadas, em seu desfavor, sobre a prática de subcontratação de serviços em procedimentos licitatórios, o que tem lhe causado prejuízos à imagem. Diz ser empresa especializada no ramo de monitoramento de conteúdo, prestando serviços de clipping online e impresso, com participação em licitações, área que também é da atuação das agravadas. Esclarece que, em 2016, contratou o fornecedor Ataú Bruno Ferreira Freire para a coleta de dados relativos ao procedimento de clipagem, ao tempo em que firmou, em paralelo, acordo de confidencialidade com as agravadas, com vistas a negociar operação de interesse das partes. Relata ter sido surpreendida, no ano de 2019, com a interposição de recurso administrativo pela agravada CONTENT, nos autos do Pregão Eletrônico n° 016/2019, recurso no qual alegou que a agravante teria feito uso de material plagiado, entregue por Ataú Bruno. Aduz, ademais, que Ataú Bruno, como descoberto mais à frente, prestou serviços para as agravadas, além de ter ingressado com ação trabalhista em seu desfavor, na qual também formulou acusações a respeito da prática de subcontratação de serviços em licitações. Cita denúncia feita por Sérgio Machado, ao Ministério Público Distrital, com o mesmo objeto, além das acusações formuladas nos certames 0005/2019 e 03/2019, de competência da Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Norte e do Ministério da Infraestrutura. Apresenta quadro em que detalha as sucessivas impugnações apresentadas pelos agravados em seu desfavor, quase todas já rechaçadas pelas autoridades responsáveis, à exceção da representação no 038.228/2019-0, ainda em trâmite perante o Tribunal de Contas da União. Destaca que o conjunto das acusações falsas representa abuso de direito, o que se denota pela generalidade das impugnações formuladas contra a sua imagem, e a intenção de obtenção de vantagens ilícitas. Em contraponto às denúncias, dá ênfase ao parecer emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que reconhece inexistência de violação às disposições do instrumento editalício. Defende, outrossim, que a concessão da medida liminar não tem por objetivo a inibição de toda e qualquer impugnação apresentada pelos agravados, mas apenas daquelas cujo objeto seja a prática de subcontratação, nos termos das denúncias anteriores. Salienta que o risco da demora consiste na possibilidade de, em curto prazo, ser prejudicada de forma irremediável, vez que terá seu nome descredibilizado no mercado. Argumenta que, pelo menos em caráter subsidiário, a tutela inibitória é cabível para inibir as acusações na fase de habilitação de propostas, visto que há pacífico entendimento no sentido de que a suposta conduta de subcontratação não pode ser apurada em referido momento do certame, haja vista não corresponder ao termo inicial da execução do objeto licitado. Invoca, nesse sentido, o teor do artigo 45, da Lei no 8.666/93. Ao final, pede, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado aos agravados que se abstenham de apresentar recursos e/ou denúncias a órgãos licitantes, tais como, mas não se limitando a: interposição de recursos, nos termos do artigo 4o, inciso XVIII, da Lei no 10.520/2002; apresentação de denúncias ou reclamações, bem como instauração de nova representação alicerçada no artigo 113, § 1o, da Lei no 8.666/93, que tenham como fundamento a prática de subcontratação de serviços de clipping, especialmente em relação aos serviços que outrora foram prestados por Ataú Bruno Ferreira. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada. Preparo recolhido (ID 15999684). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual, diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipe os efeitos da tutela pretendida. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A controvérsia está centrada na alegação de abuso de direito, por parte das agravadas, consistente na reiteração de denúncias, recursos e representações, no bojo de processos licitatórios, em desfavor da agravante, relativas a uma suposta subcontratação desconforme ao instrumento convocatório. Em tal contexto, a agravante afirma que sua imagem está sendo prejudicada no mercado negocial em que inserida, o que justificaria, liminarmente, a concessão de tutela de caráter inibitório. Pondero, no entanto, que a discussão encetada na origem não pode ser amainada em nível prefacial, especialmente porque estão em rota de colisão direitos constitucionais de igual quilate: o direito à imagem e o direito de petição/recurso (artigos 5o, incisos X, XXXIV, “a”, e LV, da Constituição Federal). Se, por um lado, a agravante defende a ilicitude e abusividade das sucessivas manifestações que lhe são contrárias, as agravadas, em sentido oposto, têm levado ao conhecimento de autoridades públicas informações que reputam válidas e que denotam conduta dissonante aos editais que dão base às licitações das quais participam. Deveras, não se pode sopesar, em fase processual embrionária, sem aprofundamento do contraditório e da ampla defesa, a veracidade das alegações reportadas pela agravante, especialmente quando ainda em curso representação oferecida perante o Tribunal de Contas da União (ID 1599705), cuja inicial revela maior amplitude do objeto das denúncias. Destaco, nesse sentido, julgado dessa Corte de Justiça, perfilhado a respeito de situação fática assemelhada, a saber: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUERIMENTO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA E DE ABSTENÇÃO DE NOVAS DECLARAÇÕES DEPRECIATIVAS. PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. CONFLITO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE MESMA IMPORTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela, nos moldes do artigo 273 do Código de Processo Civil, precisam estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além do manifesto propósito protelatório do réu. 4. Destarte, a questão em debate não pode ser analisada de forma perfunctória, própria deste instrumento processual, porquanto envolve o conflito de dois direitos constitucionais de mesma importância, quais sejam: o direito de livre manifestação de pensamento (art. 5o, IV, da Constituição Federal) e o direito de resposta e indenização (art. 5o, V, da Constituição Federal). 5. Noutras palavras: há necessidade de maior incursão probatória para esclarecer os fatos alegados na ação principal, especialmente, se o agravado estaria mesmo extrapolando suas atribuições e ofendendo toda a classe dos zootecnistas. 5.1. Na atual fase processual, não há qualquer indicação de excesso ou abuso nas declarações do demandado, considerando o contexto em que proferidas e a natureza do cargo que ocupa. 6. Agravo improvido. (Acórdão 931571, 20160020014906AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 8/4/2016. Pág.: 151/209) Outrossim, muito embora a concessão da tutela inibitória não esteja condicionada à prova do dano nem da existência prévia do ilícito, como ensina a doutrina especializada (in MARINONI, Luiz Guilherme, Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2002, p. 262.), impende considerar, no caso particular, que as condutas reputadas abusivas não impediram a participação da empresa nos processos licitatórios de seu interesse, pois, em regra, nos certames em que proferidas as afirmações ditas por falsas, a agravante, como se pode aferir de sua argumentação recursal, logrou enjeitá-las. Noutro ponto, também é possível observar, em cognição sumária, que as manifestações oferecidas pelas agravadas não se restringem à discussão afeta à subcontratação, envolvendo outros possíveis descumprimentos ao edital, consoante se verifica da leitura dos documentos de ID 15999691, 15999705 e 15999706. Isso demonstra, numa primeira aproximação com a matéria, o interesse ordinário das empresas agravadas, concorrentes no mercado de clipping jornalístico, de alcançar a inabilitação da parte empresarial adversa nos certames públicos dos quais participa. A apuração sobre eventual caracterização de abuso de direito em tal prática demanda necessário amadurecimento do contraditório. Destarte, à míngua do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente ante a ausência da demonstração, primo oculi, da probabilidade do direito invocado, concluo que a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator